Tribunal: STF
Processo: ARE 1584068
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
EMENTA

    Segundos embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Oposição de dois aclaratórios pela mesma parte contra decisões distintas. Inexistência de obscuridade, omissão ou contradição. Rediscussão da causa. Inadmissibilidade. Rejeição de ambos os embargos. Determinação de baixa imediata dos autos. 

    1. Nenhuma das hipóteses autorizadoras da oposição do recurso declaratório (art. 337 do RISTF) está configurada no caso dos autos, já que, no acórdão embargado, foram abordados, de forma fundamentada, todos os pontos colocados em debate para o deslinde da controvérsia.

    2. A pretensão da parte embargante é provocar a rediscussão da causa, fim para o qual não se prestam os embargos, na linha de precedentes.

    3. Ambos os embargos de declaração foram rejeitados, com a determinação de baixa imediata dos autos e de certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado.